Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO PREVICENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. LEI N.o 7.713/88 E LCD N.o 769/2008. LAUDO MÉDICO PERICIAL INDICATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O requerente é servidor público aposentado e teve sua perna esquerda amputada, fato que lhe ensejou paralisia irreversível e incapacitante, conforme devidamente comprovado nos autos e referenciado na sentença. Sustenta que em razão da amputação, faz jus à isenção do Imposto de Renda desde a data da moléstia, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, requerendo também a isenção do recolhimento da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, Lei Complementar Distrital n.o 769/2008, art. 61.
2. No caso, a sentença reconheceu, de forma acertada, a legítima pretensão exercida pelo requerente à isenção do recolhimento do imposto de renda e da contribuição previdenciária, na forma da legislação correlata sobre a matéria. O reconhecimento foi amparado por laudo médico pericial oficial realizado pela própria requerida (IPREV), por meio de junta médica capacitada para tal.
3. Remessa Necessária CONHECIDA e DESPROVIDA.